Tribunal: STF
Processo: ARE 1572004
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXIX E XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis: 



    AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A RETIFICAÇÃO DOS PERCENTUAIS PARA PROGRESSÃO DE REGIME. INSURGÊNCIA DA DEFESA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA JÁ ANALISADA POR ESTE FRACIONÁRIO. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE COLEGIADO REFORMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E, POSTERIORMENTE, RESTABELECIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXXIX e XL, da Constituição Federal.



    A defesa argumenta que “a decisão deixou de observar que a matéria está em julgamento de Repercussão Geral no Tema 1319”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiriam os óbices previstos nas Súmulas 283 e 284 do STF. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, o acórdão recorrido fundamentou-se nas seguintes premissas:



    “Em 21/09/2022, o juízo singular fixou o percentual de 50% para progressão de regime em relação ao crime hediondo com resultado morte, contudo vedou a concessão do livramento condicional (seq. 42.1). 



    Inconformada, a Defesa interpôs Agravo de Execução Penal n. 50264234320228240018. 



    Em julgamento realizado no dia 06/02/2023, esta Quarta Câmara Criminal, por decisão unânime, conheceu e negou provimento ao recurso e, de ofício, vedou a aplicação retroativa da lei n. 13.964/2019 em relação aos crimes hediondos com resultado morte, restabelecendo o percentual de 3/5 (três quintos) para progressão de regime, com a possibilidade de concessão futura do livramento condicional e da saída temporária, conforme acórdão assim ementado (processo 5026423- 43.2022.8.24.0018/TJSC, evento 25, ACOR1): 



    [...]



    Não satisfeita, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, o qual foi autuado sob o n. 803745/SC. Na oportunidade, a ordem foi concedida "a fim de, reformando o acórdão impugnado, determinar a retificação do atestado de pena do paciente, referente à Execução Penal n. 00019655720168240018, garantindo-lhe o percentual de 50% para a progressão de regime, assim como o direito ao livramento condicional e às saídas temporárias", conforme acórdão assim ementado (processo 5026423-43.2022.8.24.0018/TJSC, evento 35, DECSTJSTF1):



    [...]



    Contudo, referido acórdão foi cassado pelo Supremo Tribunal Federal, determinando ao Superior Tribunal de Justiça a reapreciação, no caso concreto regime mais benéfico, se o anterior, com requisitos para progressão de regime mais gravosos e saída temporária e livramento condicional, ou o posterior ao referido diploma legal, com requisitos de progressão de regime mais brandos, vedada a saída temporária e o livramento condicional (processo 5026423-43.2022.8.24.0018/TJSC, evento 36, DECSTJSTF2).



    Em razão disso, no dia 03/12/2024 o Superior Tribunal de Justiça, após consultar a defesa sobre qual regime entende mais benéfico ao cliente, decidiu "em cumprimento ao que foi deliberado pelo Supremo Tribunal Federal, defiro o pedido defensivo, restaurando o decidido pelo Tribunal local no Agravo em Execução n. 5026423-43.2022.8.24.0018".



    Não se desconhece a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1196. Contudo, tal julgamento ocorreu no dia 27/05/2024, ao passo que o julgamento definitivo do HC n. 803745/SC, dando cumprimento à decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal, se deu no dia 03/12/2024. 



    No mais, embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a Repercussão Geral da matéria no Tema 1319, ainda não houve o julgamento pela Corte Suprema, sendo manifestamente incabível utilizar precedente cujo mérito não foi julgado.”



    As razões do recurso extraordinário, no entanto, argumentam no sentido de que “entender de forma contrária à combinação de leis mais favoráveis viola o princípio da legalidade estrita, uma vez que a lei penal estabelece claramente que a lei posterior que de QUALQUER MODO favorecer o agente deve ser aplicada”.



    Assevere-se que a parte recorrente tem o dever de impugnar todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não ter sua pretensão examinada, por vedação expressa do enunciado da Súmula 283 do STF, que dispõe: ”É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DE ÓBICE FORMAL: ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP, ART. 217-A). PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VULNERABILIDADE. DISTINGUISHING: PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO: INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ADEQUAÇÃO SOCIAL, DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. 1. Não houve, nas razões do recurso extraordinário interposto, a impugnação específica dos fundamentos constantes do acórdão recorrido, na forma preconizada pelo enunciado nº 283 da Súmula do STF. À míngua de impugnação clara e específica das premissas assentadas pelo Tribunal a quo, inadmissível se torna o recurso extraordinário. 2. Ainda que superado o óbice processual para conhecimento do apelo extremo, no mérito, faz-se de rigor o seu não provimento, porquanto o acórdão absolutório não violou o princípio da proporcionalidade. Ao contrário, bem o observou quando reconheceu a necessidade de adequação social do fato reputado criminoso e, por consequência, fazendo-o em correto juízo de ponderação entre os valores e princípios constitucionais. 3. Em que pese a jurisprudência desta Corte haver assentado que é absoluta a presunção de violência em crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), neste caso torna-se de rigor o distinguishing, com valores constitucionais que se sobrelevam e se fazem expressar pelo princípio da adequação social, como judiciosamente considerado pelo acórdão absolutório. 4. Agravo regimental ao qual se dá provimento para, por via de consequência, negar provimento ao recurso extraordinário, restabelecendo-se o decreto absolutório”. (ARE 1.269.669-AgR, Red. p/ acórdão Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 31/10/2023)



    “AGRAVO OBJETO. Visando o agravo a fulminar a decisão que se ataca, as razões devem estar direcionadas de modo a infirmá-la. O silêncio em torno dos fundamentos consignados é de molde, por si só, a levar à manutenção do que assentado. Diante do descompasso entre o acórdão impugnado e as razões do extraordinário, este transparece como sendo meramente protelatório”. (ARE 846.515-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 10/11/2015)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente